Tribunal: STF
Processo: ARE 1362657
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. LEIS MUNICIPAIS. SERVIÇOS PÚBLICOS. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA. PODER EXECUTIVO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, maneja agravo o Município de Santa Cruz das Palmeiras. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega a constitucionalidade da legislação impugnada. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 2º da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    A Corte de origem julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face dos artigos da Lei Orgânica de Santa Cruz das Palmeiras e do Regimento Interno da Câmara de Santa Cruz das Palmeiras, que dispõem sobre a competência da Casa Legislativa para dispor sobre a concessão de serviços públicos, e estabelecem quórum mínimo para votação da matéria, ao fundamento de invasão da competência do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre concessão de serviços públicos. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — inciso VI do artigo 45 da Lei Orgânica de Santa Cruz das Palmeiras e inciso VI do artigo 5° do Regimento Interno da Câmara Municipal, que determinam a competência da Casa Legislativa para dispor sobre a concessão de serviços públicos, e inciso I do artigo 43 do Regimento Interno da Câmara de Santa Cruz das Palmeiras, que estabelece quórum mínimo dos edis para votação da referida matéria. Arguição de usurpação da competência da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Descabimento. Textos impugnados que versam exclusivamente acerca da concessão de serviços públicos, sem tratar de licitação. Atribuição constitucional que recai aos municípios, nos termos dos artigos 30, inciso V, e 175 da Carta Magna. Vício de iniciativa. Concessão de Serviços Públicos. Matéria tipicamente administrativa, de competência exclusiva do Alcaide. Ofensa à Separação dos Poderes, prevista nos artigos 5°, 47, incisos II, XIV e XIX, alínea ‘a’, e 144 da Constituição Bandeirante. Inconstitucionalidade. Precedentes. AÇÃO PROCEDENTE.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem julgou procedente a ação direta ao fundamento de que a legislação impugnada invade a competência do Chefe do Poder Executivo municipal para legislar sobre a concessão de serviços públicos no âmbito do Município.



    Nesse cenário, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que versem sobre serviços públicos, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: ARE 1075713 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.8.2018; e RE 613223 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.12.2014, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 



    Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 650.574-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.9.2011; e ARE 647.735-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.6.2012, cuja ementa transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE SEXTA PARTE SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ofensa a direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). 2. Na hipótese em apreço, o cálculo do adicional de sexta-parte foi solucionado à luz do art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, não desafiando o acórdão, recurso extraordinário. (…) 5. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a tempestividade o agravo regimental e negar-lhe provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora